Tribunal: STF
Processo: ARE 1256868
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão da instância de origem que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa é a seguinte (fls. 241-242, Vol. 1):
    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS E NÃO OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO PERMANENTE. DIREITO AO BENEFÍCIO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
    1. Apelação interposta em face da sentença que concedeu a segurança pleiteada, para declarar a nulidade do Processo Administrativo 10469.000038/2017-95 relativamente à impetrante, determinando às autoridades impetradas que se abstenham de cancelar o seu benefício de pensão por morte apenas em razão da percepção de cota parte de pensão especial de ex-combatente, ficando ainda assegurado o direito ao restabelecimento desde a data do cancelamento indevido.
    2. Em síntese, a Apelante alega que: a) o benefício da pensão por morte foi extinto com a edição da Lei nº 8.112/90, que dispôs sobre a Seguridade Social do servidor público federal, revogando a Lei nº 1.711/1952 e legislação complementar, da qual faz parte a Lei nº 3.373/1958; b) o TCU exarou o Acórdão nº 892/2012 - Plenário, em 2012, apontando que a filha solteira maior de 21 anos, para fazer jus à pensão da Lei nº 3.373/1958, deveria comprovar a dependência econômica em relação ao instituidor da pensão; c) tal orientação no âmbito da Corte de Contas foi consolidada na Súmula nº 285 do TCU; d) o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão editou a Orientação Normativa nº 13/2013, estabelecendo que a comprovação da dependência econômica em relação ao instituidor da pensão seria indispensável; e) o Acórdão 2.780/2016 do TCU determinou às unidades jurisdicionadas a adoção de providências visando o saneamento das irregularidades, de modo que o ato que ordenou a supressão do pagamento da pensão temporária da parte autora é legal e decorre das determinações do TCU.
    3. A questão cinge-se em averiguar se assiste razão à parte apelante, no tocante à alegação de que, com base nos Acórdãos nº 892/2012 e 2.780/2016/TCU-Plenário, a autora não faz mais jus ao recebimento da pensão por morte, por auferir renda decorrente de relação de trabalho privado e/ou receber cota em pensão de ex-combatente, o que descaracterizaria a dependência econômica em relação ao instituidor do benefício.
    4. É cediço que a lei que regula a concessão de benefício por morte é aquela vigente à época do óbito do instituidor, consoante a Súmula 340 do STJ. (REsp 652019 - Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - DJ 06/12/2004 - p. 359). Na hipótese, dos elementos constantes nos autos, infere-se que o óbito do servidor, instituidor da pensão cuja manutenção se pretende, ocorreu em 18/06/1986, a partir de quando a parte apelada começou a receber o benefício. Sendo assim, o art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/1958, vigente à época do falecimento, dispunha que "a filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente".
    5. Dos elementos constantes nos autos, infere-se que a parte autora, efetivamente, permanece solteira e não ocupa cargo público permanente, tendo recebido pensão há mais de 30 (trinta) anos.
    6. Ressalvado o entendimento do Relator, deve prevalecer a jurisprudência no sentido de que não é razoável a supressão do benefício percebido pela parte autora, sob a alegação de que passou a inexistir a dependência econômica frente ao instituidor, quando a lei vigente à época do óbito prevê que a filha que reúna os requisitos ali dispostos, só perderia a pensão temporária se ocupante de cargo público permanente, o que não se aplica à hipótese dos autos.
    7. Prevalência do entendimento adotado em julgamento realizado pela 2ª e 3ª Turmas deste Tribunal e adotado no MS 34677 MC, da relatoria do Min. Edson Fachin PROCESSO: 08001191720154058312, AC/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI, 3ª Turma, JULGAMENTO: 29/04/2016; APELREEX 00052438220124058000, Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho, TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data:: 21/05/2015 - Página::181; MS 34677 MC, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 31/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 03/04/2017 PUBLIC 04/04/2017. Não merece reforma a sentença recorrida, devendo ser mantida a concessão da segurança, para determinar que as autoridades impetradas se abstenham de cancelar o benefício de pensão por morte, pago à autora.
    8. Apelação improvida.”
    Os Embargos de Declaração foram rejeitados. (fl. 300, Vol. 1)
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 326, Vol. 1), a parte recorrente sustenta que o julgado ofendeu os arts. 37, caput; 70; 71; 97; e 102, I, “d”, da Carta da República. Para tanto, alega, em suma: (a) a ilegalidade da concessão da pensão à filha maior de 21 anos por ausência de dependência econômica; (b) a ilegitimidade da autoridade coatora; e (c) a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    Quanto à discussão acerca da ilegitimidade da autoridade coatora e da incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, o Juízo de origem não analisou tais questões constitucionais, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    No caso, ao decidir que a legislação aplicável à pensão especial é aquela em vigor na data do óbito do ex-combatente, o Juízo de origem não divergiu da jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FILHA DE EXCOMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. “O direito à pensão de ex-combatente é regido pelas normas legais em vigor à data do evento morte. Tratando-se de reversão do benefício à filha mulher, em razão do falecimento da própria mãe que a vinha recebendo, consideram-se não os preceitos em vigor quando do óbito desta última, mas do primeiro, ou seja, do ex-combatente” (MS 21.707/DF, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Pleno DJ de 22.09.95). No mesmo sentido: AI 537.651-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Primeira Turma, DJ de 11.11.05; AI 724.458-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10. 2. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou que: “PENSÃO DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DO BENEFÍCIO. FILHA MAIOR DE 21 ANOS, EM DECORRÊNCIA DO ÓBITO DA MÃE OCORRIDO ANTES DA LEI Nº 8.059/90. A Lei nº 8.059 de 04 de julho de 1990, que regulamentou o artigo 53 do ADCT, estabelece, em seu artigo 5º, III, as condições para a persecução do benefício. A autora é maior de 21 anos e, por isso, não faz jus à pensão aumentada. No que concerne à assistência médico-hospitalar gratuita, de que trata o art. 53, IV, do ADCT, a sentença que a concedeu é mantida. Sentença reformada. Apelação e remessa necessária providas em parte.” 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 638.227-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/11/2012) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Ex-combatente. Viúva. Pensão por morte. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor da pensão. Cálculo da RMI. Revisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A pensão especial por morte de excombatente rege-se pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 832.795-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/6/2015) 
    De outro lado, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária pertinente (Lei 3.373/1958) e no conteúdo probatório dos autos, concluiu que a autora faz jus à percepção de cota parte de pensão especial de ex-combatente.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Pensão especial. Reversão do benefício. Filha de ex-combatente. Interpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.079.965-AgR/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 9/4/2018). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO DO BENEFÍCIO A FILHAS DE EX-COMBATENTE. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 794.493-AgR/PB, Rel. Min. (RE 794.493-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017)
    Por fim, o recurso não comporta cabimento pela alínea d do inciso III do art. 102, da CF/88, porquanto a instância de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente